Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-49.2020.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000588-49.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA PIMENTEL DO CARMO - CPF: 592.838.661-34 (ADVOGADO), LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO - CPF: 607.340.271-68 (APELADO), ADRIANA PORTO SANTOS - CPF: 033.443.371-14 (APELADO), ITAMAR MACHADO - CPF: 502.424.311-00 (APELANTE), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCILENE ANICESIO PEREIRA - CPF: 879.121.551-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE LUIZ TARABINE MACHADO (APELADO), LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO - CPF: 607.340.271-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUIZ TARABINE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DOAÇÃO FEITA A ENTEADA – SITUAÇÃO CONTESTADA PELO FILHO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ILEGITIMIDADE DA PARTE REQUERIDA – NOMENCLATURA DA AÇÃO – IRRELEVÂNCIA. Recurso conhecido e provido.

A nomenclatura da ação se apresenta irrelevante para o desate da controvérsia jurídica. Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. Se a enteada do falecido recebe doação, tem o filho de sangue, interesse e legitimidade para residir em juízo e verificar se a doação preenche os requisitos legais. Por consequência, àquela que recebeu o patrimônio em doação, é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda posta. Dentro dos limites recursais (art. 1.013 do CC), a questão se esgota com a declaração de legitimidade, nada mais imiscuindo em grau recursal sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal. Demais aspectos, formais e materiais, deverão ser analisados pelo magistrado que preside o feito.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação que foi nominada de INCIDENTAL DE NATUREZA CAUTELAR proposta por ITAMAR MACHADO e s/mulher, em face do ESPOLIO DE LUIZ TARABINE MACVHADO, representado pela inventariante LUIZILENA PORTO MORAES MACHADO e, neste aspecto, figurando no polo passivo da demanda e sua filha ADRIANA PORTO SANTOS, todos identificados nos autos. A questão factual ditada pelo apelante foi em face de que a ADRIANA PORTO SANTOS, em cujo nome foi registrado a grande maioria do patrimônio a ser amealhado em face do falecimento do seu genitor afetivo LUIZ TARABINE MACHADO.

Sustentou que: Nos termos da Declaração de Imposto de Renda 2018/2019 realizada pelo de cujus, destaca-se a informação de que o Espólio ora Requerido fez constar como sua dependente a viúva meeira Sr. Luzilene Porto de Moraes Machado, e listou uma série de bens como sendo de seu patrimônio, sendo 32 bens imóveis, 04 bens móveis, bem como saldo em contas bancárias a aplicações. Dentre tais bens, é imperioso que se destaque que, em que pese serem apresentados no rol patrimonial do autor da herança, em sua maioria consta a seguinte informação: “Em nome da dependente Adriana Porto Santos, CPF n. 033.443.371-17”.

01) Um apartamento nr. 306 constante de uma unidade habitacional autônoma, em condomínio do Ed. Mirante Bueno Residencial, sita a Rua T-30, n. 1.675, Quadra 70, LT 20/21/22 Setor Bueno- Goiânia-GO. Com área total de 121.4251798 m2, Box na Garagem. 71 Matrícula n. 239.986 RGI de Goiânia – GO;

02) Um terreno urbano, com área de 296,1m2, desmembrado da Matrícula n. 5.328, do RGI de Alto Araguaia/MT, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 582, bairro Atlântico, onde está edificado. Uma casa residencial com área construída de 172m2;

03) Um terreno urbano, com área de 296,10m2, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 1.002, bairro Atlântico, em Alto Araguaia/MT, desmembrado da Matrícula n. 5.328, do RGI Local, onde se edificou uma casa residencial com área de 153m2;

04) Um terreno urbano, com área de 296,10m2, em Alto Araguaia/MT, também desmembrado da Matrícula n.5.328, do RGI Local, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 568, bairro Atlântico, onde se edificou uma casa residencial com área de 172m2;

05) Um terreno urbano, com área de 296,10m2, em Alto Araguaia/MT, também desmembrado da Matrícula n.5.328, do RGI Local, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 558, bairro Atlântico, onde se edificou uma casa residencial com área de 172m2.

06) Um terreno urbano, com área de 296,10m2, em Alto Araguaia/MT, também desmembrado da Matrícula n. 5.328, do RGI Local, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 981, onde está edificado um imóvel comercial;

07) Um terreno urbano, com área de 350m2, situado na Rua Joaquim Cipriano Carvalho (Antiga Rua 38), s/no, Lote 03-M, Quadra 78, bairro Vila Regina, Santa Rita do Araguaia / GO, objeto da matrícula n. 2.948, RGI Local;

08) Um terreno urbano, com área de 350m2, situado na Rua Joaquim Cipriano Carvalho (Antiga Rua 38), s/no, Lote 03-L, Quadra 78, bairro Vila Regina, Santa Rita do Araguaia / GO, objeto da matrícula n. 2.949, RGI Local;

09) Um terreno urbano, com área de 350m2, situado na Rua Joaquim Cipriano Carvalho (Antiga Rua 38), s/no, Lote 03-B, Quadra 78, bairro Vila Regina, Santa Rita do Araguaia / GO, objeto da matrícula n. 2.952, RGI Local;

10) Um terreno urbano, com área de 350m2, situado na Rua Joaquim Cipriano Carvalho (Antiga Rua 38), s/no, Lote 03-J, Quadra 78, bairro Vila Regina, Santa Rita do Araguaia / GO, objeto da matrícula n. 2.953, RGI.

Local;

11) Um terreno urbano, com área de 350m2, situado na Rua Joaquim Cipriano Carvalho (Antiga Rua 38), s/no, Lote 03, Quadra 78, bairro Vila Regina, Santa Rita do Araguaia / GO, objeto da matrícula n. 2.950, RGI

Local;

12) Um terreno urbano, com área de 350m2, situado na Rua Joaquim Cipriano Carvalho (Antiga Rua 38), s/no, Lote 03-A, Quadra 78, bairro Vila Regina, Santa Rita do Araguaia / GO, objeto da matrícula n. 2.951, RGI Local;

13) Um terreno urbano, com área de 303,5m2, Situado na Rua 02, Quadra 03K, Lote 21, Loteamento Jardim Aeroporto, em Alto Araguaia/MT, objeto da matrícula n. 8.856, onde fora edificada uma edícula com área de 60m2;

14) Um terreno urbano, com área de 468,75m2, situado na Av. Santa Ria, s/no, Quadra 97, Lote 05, Loteamento Quincas Barros, em Santa Rita do Araguaia/GO, objeto da matrícula n. 3.186, RGI Local;

15) Um terreno urbano, com área de 296,10m2, situado na Rua José Pica Pau, s/no, Quadra 77, Lote 24, bairro Atlântico, em Alto Araguaia/MT, também desmembrado da Matrícula n. 5.328, RGI Local;

16) Um terreno urbano, com área de 296,10m2, situado na Rua José Pica Pau, 23, Quadra 77, Lote 25, bairro Atlântico, em Alto Araguaia/MT, também desmembrado da Matrícula n. 5.328, RGI Local.

E ainda um bem móvel, qual seja: 1) Um veículo de marca/Modelo VW/UP Cross, ano 2015/2015, RENAVAM n. 01041424598.

Observou-se que o processo em questão foi distribuído incidentalmente ao processo de inventário, conforme autoriza o artigo 294 do Código de Processo Civil. Como pedido, registrando que a inicial não é um primor e, de tudo que se pode extrair, num esforço de hermenêutica, concluiu que os autores pretenderam, em sede do processo, arrolar os bens que foram doados à enteada e discutir sobre sua legalidade.

Sustentou a sentença recorrida, fazendo as razões de fato e de direito, pela extinção do feito, sem julgamento do seu mérito, nos moldes do que preceitua o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando tratar-se de uma AÇÃO DE SONEGADOS e, por consequência, inviável a presença de ADRIANA PORTO SANTOS, declarando-a ilegítima para responder aos termos da ação. Conferindo a sentença (ID-149589047), não residiu condenação em verba de sucumbência. Embargos de Declaração rejeitados (ID-149589054).

Em grau recursal, manifesta-se o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que, ao contrário do entendimento esposado na sentença, o que se discute é uma SIMULAÇÃO feita para beneficiar a enteada ADRIANA PORTO SANTOS, rejeitando a falta de interesse de agir do APELANTE, para reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, mantendo a averbação nas respectivas matriculas bem como suspensão dos haveres oriundos da vida funcional do juiz de direito LUIZ TARABINE MACHADO junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Contraminuta recursal apresentada pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho - Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O relatório acima traduz fielmente os limites recursais, situação que será vista e analisada em grau recursal, a rigor do que está contido no artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

De início, deve ser visto que não se trata de uma AÇÃO DE SONEGADOS, até porque, neste tipo de demanda, visa unicamente efetuar uma nova partilha dos bens que, por omissão ou ação fraudulenta, não constou do processo originário. A questão, segundo vejo, tem outro cunho factual e jurídico.

Isto porque, como consta da inicial, fazendo as razões de fato, registrou o autor que lhe causou espécie que uma relação de bens, em nome de ADRIANA PORTO SANTOS, conforme se vê abaixo, pelo que dá para entender da confusa inicial, a alegação de fato é que lhe fora transferido por ato de simulação. A requerida, no caso, era enteada e filha sócio afetivo do falecido juiz de Direito LUIZ TARABINE MACHADO que, por longo tempo, prestou relevantes serviços à magistratura do Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, embora constando da sentença como AÇÃO DE SONEGADOS, em verdade o que se pediu foi arrolamento de bens e, neste viés, por força de julgamento desta Câmara, estão averbados nas respectivas matriculas, a existência desta demanda. Por arrolar, entende-se, relacionar estes bens, verificar a legalidade ou não da doação feita e, eventualmente procedente a ação, mais tarde, proceder a nova formalização da partilha em face do preterido ITAMAR MACHADO.

De igual forma, não se trata de ação cautelar, como equivocadamente, consta da inicial ao consignar AÇÃO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGENCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARROLAMENTO DE BENS.

Por outro lado, a questão da nomenclatura da ação, SE AÇÃO DE SONEGADOS, se AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS se apresenta de todo irrelevante. Como se sabe, a petição inicial é inepta quando apresenta irregularidades formais que tornam impossível o julgamento da ação, porque inviável a apreciação do pedido do autor, comprometendo a defesa. Como vício insanável gera a extinção do processo, sem julgamento do seu mérito, dentro do que está contido no artigo 303 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, conferindo a contestação aposta nos autos, conforme ID-149589028 vislumbra-se que tanto LUZILENE PORTO MORAES MACHADO como sua filha e enteada do falecido LUIZ TARABINE MACHADO, fazendo as razões de fato e de direito, contestaram o mérito da ação. Sustentaram os apelados que, em relação à enteada, filha sócio afetiva do falecido magistrado, sustentando que:

‘As doações a quem não é herdeiro necessário saem da metade disponível do patrimônio do doador ao passo que as doações realizadas a herdeiros necessários, são computadas da parte indisponível, sendo adiantamento de legitima. Sendo, neste último caso, necessária a expressa dispensa de trazer a colação, para que seja doado da parte disponível. Os bens doados a ADRIANA PORTO, que não é herdeira, pressupõe computados da parte do patrimônio do doador’. (...) Para que seja decretada a nulidade da doação é imprescindível que resulte provado que o valor dos bens doados exceda o que o doador podia dispor por testamento, no momento da liberalidade, bem como qual excesso. Em caso contrário prevalecerá a doação’. Logo, antes da propositura da ação de sonegados, os Requerentes precisariam ter comprovado que o doador excedeu a 50% do que podia dispor no momento de cada doação, individualmente. É isso somente é possível comprovar se o Requerente trouxer aos autos todas as doações realizadas em antecipação de herança. (sic) (ID-149589028).

Por outro lado, em relação à sentença, assim pronunciou a magistrada de piso:

‘Nota-se, portanto, que o pedido final dos autores, seja qual, o reconhecimento da sonegação de bens seguido de remoção da inventariante, está diretamente vinculado à condição de herdeira, da demandada ADRIANA, tanto assim que pugnam ‘reconhecimento do direito da Requerida Adriana filha sócio afetiva em concorrer com os demais herdeiros no patrimônio inventariado. Assim, friso mais uma vez, não há como reconhecer a condição de herdeira da requerida ADRIANA em uma AÇÃO DE SONEGADOS. A via adequada não é a presente’. (sic) (ID-149589047, pag. 6).

Pois bem.

No caso em apreço, considerando os termos da inicial, estes contrapostos com os termos da contestação apresentada, em verdade, o que desejam os autores é a verificação da legalidade ou não das doações feitas à ADRIANA PORTO SANTOS, dos bens abaixo relacionados:

01) Um apartamento nr. 306 constante de uma unidade habitacional autônoma, em condomínio do Ed. Mirante Bueno Residencial, sita a Rua T-30, n. 1.675,Quadra 70, LT 20/21/22 Setor Bueno- Goiânia-GO.Com área total de 121.4251798 m2, Box na Garagem. 71, Matrícula n. 239.986 RGI de Goiânia – GO;

02) Um terreno urbano, com área de 296,1m2,desmembrado da Matrícula n. 5.328, do RGI de Alto Araguaia/MT, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 582, bairro Atlântico, onde está edificado

Uma casa residencial com área construída de 172m2;

03) Um terreno urbano, com área de 296,10m2, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 1.002, bairro Atlântico, em Alto Araguaia/MT, desmembrado da Matrícula n. 5.328, do RGI Local, onde se edificou uma casa residencial com área de 153m2;

04) Um terreno urbano, com área de 296,10m2, em Alto Araguaia/MT, também desmembrado da Matrícula n.5.328, do RGI Local, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 568, bairro Atlântico, onde se edificou uma casa residencial com área de 172m2;

05) Um terreno urbano, com área de 296,10m2, em Alto Araguaia/MT, também desmembrado da Matrícula n.5.328, do RGI Local, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 558, bairro Atlântico, onde se edificou uma casa residencial com área de 172m2.

06) Um terreno urbano, com área de 296,10m2, em Alto Araguaia/MT, também desmembrado da Matrícula n. 5.328, do RGI Local, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 981, onde está edificado um imóvel comercial;

07) Um terreno urbano, com área de 350m2, situado na Rua Joaquim Cipriano Carvalho (Antiga Rua 38), s/no, Lote 03-M, Quadra 78, bairro Vila Regina, Santa Rita do Araguaia / GO, objeto da matrícula n. 2.948, RGI Local;

08) Um terreno urbano, com área de 350m2, situado na Rua Joaquim Cipriano Carvalho (Antiga Rua 38), s/no, Lote 03-L, Quadra 78, bairro Vila Regina, Santa Rita do Araguaia / GO, objeto da matrícula n. 2.949, RGI Local;

09) Um terreno urbano, com área de 350m2, situado na Rua Joaquim Cipriano Carvalho (Antiga Rua 38), s/no, Lote 03-B, Quadra 78, bairro Vila Regina, Santa Rita do Araguaia / GO, objeto da matrícula n. 2.952, RGI Local;

10) Um terreno urbano, com área de 350m2, situado na Rua Joaquim Cipriano Carvalho (Antiga Rua 38), s/no, Lote 03-J, Quadra 78, bairro Vila Regina, Santa Rita do Araguaia / GO, objeto da matrícula n. 2.953, RGI

Local;

11) Um terreno urbano, com área de 350m2, situado na Rua Joaquim Cipriano Carvalho (Antiga Rua 38), s/no, Lote 03, Quadra 78, bairro Vila Regina, Santa Rita do Araguaia / GO, objeto da matrícula n. 2.950, RGI

Local;

12) Um terreno urbano, com área de 350m2, situado na Rua Joaquim Cipriano Carvalho (Antiga Rua 38), s/no, Lote 03-A, Quadra 78, bairro Vila Regina, Santa Rita do Araguaia / GO, objeto da matrícula n. 2.951, RGI Local;

13) Um terreno urbano, com área de 303,5m2, Situado na Rua 02, Quadra 03K, Lote 21, Loteamento Jardim Aeroporto, em Alto Araguaia/MT, objeto da matrícula n. 8.856, onde fora edificada uma edícula com área de 60m2;

14) Um terreno urbano, com área de 468,75m2, situado na Av. Santa Ria, s/no, Quadra 97, Lote 05, Loteamento Quincas Barros, em Santa Rita do Araguaia/GO, objeto da matrícula n. 3.186, RGI Local;

15) Um terreno urbano, com área de 296,10m2, situado na Rua José Pica Pau, s/no, Quadra 77, Lote 24, bairro Atlântico, em Alto Araguaia/MT, também desmembrado da Matrícula n. 5.328, RGI Local;

16) Um terreno urbano, com área de 296,10m2, situado na Rua José Pica Pau, 23, Quadra 77, Lote 25, bairro Atlântico, em Alto Araguaia/MT, também desmembrado da Matrícula n. 5.328, RGI Local.

E ainda um bem móvel, qual seja: 1) Um veículo de marca/Modelo VW/UP Cross, ano 2015/2015, RENAVAM n. 01041424598.

Embora louvando a invulgar cultura da magistrada de piso que, fazendo suas razões de decidir, extinguiu a ação, registrando ilegitimidade passiva de ADRIANA PORTO SANTOS, levando em consideração os limites da lide, mencionando que a inicial não é um primor jurídico, no que tange as doações feitas em favor desta, devem ser investigadas para verificar se foi feito dentro do manto da legalidade e, neste viés, reside interesse e legitimidade desta figurar no polo passivo desta demanda.

O que deveria o magistrado, quando da distribuição da ação, fazer uma análise em relação ao artigo 321 do Código de Processo Civil – O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. (grifei).

Se não o fez, tacitamente aceitou como preenchidos os requisitos legais para dar inicio ao pleito inaugural e, neste viés, levando em consideração todos estes aspectos, aplicando-se, sobretudo o disposto no artigo 6o (primazia de mérito) e 6o (colaboração mútua dos litigantes) do Código de Processo Civil, em face de todo emaranhado processual criado nos autos, não residindo cerceamento de defesa já que ADRIANA PORTO SANTOS defende a legalidade da doação recebida, proceder agora, sanando aquela omissão inicial, no que está previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil, resolver as questões incidentais (legitimidade ou não dos demais envolvidos no polo passivo da lide), delimitar as questões de fato sobre os quais recairá a atividade probatória, delimitar as questões de direito e definir a distribuição do ônus da prova, como bem está explicitado nos incisos I a IV, do citado comando processual civil.

Portando, no caso dos autos, de tudo que pude extrair desta situação um tanto complexa em face da natureza da lide e o posicionamento das partes, inicial e contestação, é que os autores pretendem em juízo, necessidade impar de verificação se as doações feitas à enteada ADRIANA PORTO SANTOS, está dentro da legalidade.

Isto porque, indispensável verificar se estas doações foram feitas dentro do parâmetro legal previsto, sobretudo para verificação de possível negócio simulado o que, neste viés, ensejaria nulidade, a rigor do que está prescrito no artigo 166, inciso IV, do Código Civil Brasileiro.

No caso, embora não se negando que a inicial é um tanto confusa, mas que, neste mister, a contestação a entendeu desse modo e oportunizou longa defesa, em especial no seu aspecto meritório, residindo, o aproveitamento de atos válidos, desde que não resida cerceamento de defesa à parte contraria.

Portanto, legitimidade consiste na previsão legal prevista no Código de Processo Civil que aprova o ajuizamento da ação por determinado sujeito (autor), e que outro sujeito (réu) possa integrar o polo passivo da demanda. Interesse processual se trata de um direito do autor comprovar que a tutela jurisdicional pretendida lhe trará algum benefício material ou moral.

E, para registrar o interesse de agir: A necessidade traduz-se na ideia de que somente o processo é o meio hábil à obtenção do bem jurídico almejado pela parte. A utilidade significa que o processo deve propiciar, ao menos, em tese, algum proveito ao demandante. A adequação entende-se que a parte deve escolher a via processual adequada aos fins que almeja.

Significativa parte da doutrina critica esta última acepção do interesse de agir, vez que, nas palavras de Fredie Didier Jr.:

“O procedimento é a espinha dorsal da relação jurídica processual”. O processo, em seu aspecto formal, é procedimento. O exame da adequação do procedimento é um exame de sua validade. Nada diz respeito ao exercício do direito de ação.

“Não há erro na escolha do procedimento que não possa ser corrigido, por mais discrepantes que sejam o procedimento indevidamente escolhido e aquele que se reputa correto. Um exemplo talvez sirva para expor o problema: se o caso não é de mandado de segurança, pode o magistrado determinar a emenda da petição inicial, para que o autor providencie a adequação do instrumento da demanda ao procedimento correto.

Não existisse o inciso V do art. 295, que expressamente determina uma postura do magistrado no sentido aqui apontado, sobraria a regra da instrumentalidade das formas, prevista nos arts. 244 e 250 do CPC, que impõe o aproveitamento dos atos processuais, quando houver erro de forma.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 1, edição 11, Editora JKUS PODIVM).

Por tais aspectos, de tudo que se pode extrair destes autos, registrando, no caso interesse e legitimidade dos autores ITAMAR MACHADO e s/mulher, o primeiro na qualidade de filho do falecido LUIZ TARABINE MACHADO em efetivamente, ter conhecimento da legalidade ou não da doação feita à enteada e filha sócio afetiva ADRIANA PORTO SANTOS, independente da nomenclatura dada a demanda, não vejo como exclui-la do polo passivo da demanda já que, ao revés, deve esta comprovar se os 16 imóveis que recebeu por doação, o bem móvel e os direitos creditícios do falecido junto ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO não estão eivados do vício da nulidade prescrita pelo artigo 166, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Bem a propósito definir que em relação a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda se resolve através de pertinência subjetiva, de modo que estará habilitado a rebater a pretensão aquela parte indicada pela autora da demanda como devedor da relação jurídica material.

No caso, a enteada ADRIANA PORTO SANTOS que, recebeu, de forma graciosa, por doação, um patrimônio de alto valor. Com relação as demais partes envolvidas no polo passivo, esta questão deverá, a tempo, forma, modo, decidida em primeiro grau quanto sua legitimidade ou não e, neste momento, assevera pronunciamento recursal tão somente em relação à aquela que recebeu, por doação, o patrimônio que pertencia ao falecido LUIZ TARABINE MACHADO.

Quanto o bastante já que, imiscuir em relação a outros aspectos, seria ingressar no mérito da ação, com supressão de instância e violação do devido processo legal. Registre-se, a questão aqui tratada, nos termos da fundamentação acima, diz respeito tão somente a questão da legitimidade passiva, dentro da dicção do artigo 1.013 do CPC, ficando aqui o registro derradeiro.

Desta forma, a questão pertinente ao pedido inicial, isto é, que a enteada ADRIANA PORTO SANTOS concorrer com os demais herdeiros, é questão de mérito. No caso, comprovado que as doações foram em desacordo com o prescrito a espécie, os bens doados de forma ilegal deverão retornar ao patrimônio do espolio e, neste viés, proceder a uma nova divisando, maculando o inventário já realizado. É como entendo esta situação, muito embora reconheça, juridicamente árida de posicionar sobre todas as questões. Mas, baixando os fatos à realidade, tais aspectos me inclinam, respeitando posicionamentos contrários, a permanência da enteada ADRIANA PORTO SANTOS no polo passivo da demanda.

Com relação aos demais, a questão deve ser vista em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento, reconheço a legitimidade passiva de ADRIANA PORTO SANTOS para figurar no polo passivo da demanda. Por consequência, ANULO A SENTENÇA e determino o retorno dos autos à 2a. Vara Cível da Comarca de ALTO ARAGUAIA para o prosseguimento regular.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Itamar Machado e Marcilene Anicesio Pereira contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação denominada de Ação
Incidental de Natureza Cautelar, proposta por ITAMAR MACHADO e s/mulher, em face do ESPOLIO DE LUIZ TARABINE MACHADO, representado pela inventariante LUIZILENA PORTO MORAES MACHADO e, neste aspecto, figurando no polo passivo da demanda e sua filha ADRIANA PORTO SANTOS, todos identificados nos autos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, hei por bem, acompanhar o voto do relator.

A demanda foi distribuída por dependência ao processo de inventário no 1000354-67.2020.8.11.0020, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia.

Os autores, ora apelantes, buscaram o arrolamento de bens registrados em nome de Adriana Porto dos Santos, argumentando, em síntese, a ocorrência de simulação nas doações realizadas pelo “de cujus”.

A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, sob o argumento de que não seria possível reconhecer a qualidade de herdeira da ré/apelada Adriana Porto dos Santos, sendo necessário o ajuizamento da ação própria. Confira-se:

“[...] Indiscutível, portanto, que o ponto fulcral do caso em exame é o fato de ser, ou não,
ADRIANA
, herdeira necessária de
LUIZ TARABINE MACHADO.

Sendo
ADRIANA
reconhecida como filha socioafetiva do
de cujus
, dúvidas não haveria acerca do seu dever de colacionar.

Em que pese o autor
ITAMAR
, de forma clara, e por mais de uma vez, mencionar a existência do vínculo em comento, as demandadas discordam de tais afirmações, com veemência, argumentando que
ADRIANA
não é herdeira, e que os bens doados pelo falecido a ela, em vida, foram destacados da parte disponível do seu patrimônio.

Assim, não estando solucionada a celeuma que envolve a paternidade socioafetiva de
ADRIANA
, não há como concluir que os bens que ela recebeu em vida de
LUIZ TARABINE
, a título de doação ou não, foram, a bem da verdade, verdadeira antecipação de legítima, o que lhe imporia o dever de colacioná-los, igualando-se, por fim, as legítimas.

Em resumo, somente podem ser sonegados os bens que fazem parte do acervo hereditário e, no caso dos autos, não se sabe se os bens doados a
ADRIANA
por
LUIZ TARABINE
caracterizam-se como antecipação de legítima.

Indaga-se, portanto:
ADRIANA
é filha socioafetiva de
LUIZ TARABINE
?

A questão é de altíssima relevância e indagação,
não podendo, todavia, ser solucionada no bojo da presente Ação de Sonegados, sendo imperioso o manejo da necessária Ação de Investigação de Paternidade Socioafetiva
Post Mortem
.

[...]
Em assim sendo, não há como, por ora, manejar a presente ação contra
ADRIANA
, a qual, ainda, não é reconhecida como herdeira do
de cujus.

Diante dos argumentos expostos, acolho a preliminar suscitada e
JULGO EXTINTA
a presente ação, sem julgamento do mérito, com espeque no artigo 485, IV, do CPC, tendo em vista a inadequação da via eleita. [...]
”
(Id. 149589047, pág. 3-6)

Malgrado os argumentos da magistrada sentenciante entendo não ser necessária o ajuizamento de ação de paternidade sócio afetiva “post mortem”.

Qualquer que seja a nomenclatura da ação, seja de sonegados, seja ação cautelar, o que se pediu na ação foi arrolamento de bens, face a eventual ocorrência de simulação nas doações realizadas.

A legalidade ou não das doações realizadas, depende por certo, da verificação da condição de Adriana Porto dos Santos como herdeira de Luiz Tarabine Machado.

Portanto, a meu sentir, Adriana Porto dos Santos possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, o que não se confunde com a qualidade de herdeira ou não.

A questão referente à validade das doações depende da análise da condição de herdeira de Adriana Porto dos Santos e se imiscui com o mérito da ação de origem, sendo totalmente desnecessária o ajuizamento de nova ação de investigação de paternidade sócio-afetiva “post mortem”, mormente porque sequer há incompatibilidade de ritos.

Registro que o Código de Processo Civil possui claro viés Constitucional, expressamente prevê no seu artigo 6o o princípio da primazia do mérito, o qual traz para o Código de Processo Civil o disposto no Art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal (razoável duração do processo), e vincula as partes e o próprio magistrado. Confira-se:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo
devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (Destaquei)

Ora, o vocábulo “devem” colocado no artigo caracteriza um dever e não uma faculdade processual.

Assim, inexistindo conflito de procedimento e sendo a matéria em questão afeta ao mérito, com fundamento nos princípios da primazia do mérito (Art. 6o, CPC) e da razoável duração do processo (Art. 5o, LXXVIII, CF) a sentença de deve ser anulada e os autos devem retornar à origem, para a análise quanto à validade das doações.

Registro, por oportuno, que não estou a analisar se as doações realizadas foram válidas ou não, posto que tal conclusão depende da análise da condição de herdeira de Adriana Porto dos Santos; o que reconheço neste voto é tão somente a legitimidade de Adriana Porto dos Santos para figurar no polo passivo da ação.

Com esses fundamentos,
acompanho o relator
,
e
reconheço a legitimidade passiva de Adriana Porto Santos para figurar no polo passivo da demanda. Por consequência,
ANULO A SENTENÇA
e determino o retorno dos autos à 2a. Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, para o prosseguimento regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023